Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de supostas irregularidades no processo de revisão da Resolução Antaq 2.389/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de denúncia acerca da possível ausência de Análise de Impacto Regulatório (AIR) no processo de revisão da Resolução 2.389/2012 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), de indícios de irregularidades nas fases preparatórias e procedimentais de Audiência Pública prévia ao rito de modificação dessa norma, bem como de ilegalidade no estabelecimento da taxa denominada Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres (SSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões exposta pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia e das denúncias objetos dos TC Processo 012.249/2019-0 e TC Processo 015.453/2020-0 , apensados a estes autos, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 34 e 235, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, para: 9.1.1 no mérito, considerar parcialmente procedentes as denúncias do presente processo e do TC Processo 012.249/2019-0 ; 9.1.2. no mérito, considerar procedente a denúncia do TC Processo 015.453/2020-0 , em face do desvio de finalidade do ato de expedição da Resolução Antaq 72/2022, normativo que permite a cobrança da taxa de serviço de segregação e entrega dos recintos alfandegários independentes pelos terminais portuários, praticado com um fim diverso do previsto no artigo 20, inciso II, alínea "b" e art. 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001 e em afronta ao artigo 36, incisos I e IV da Lei 12.529/2011 e ao artigo 4o, inciso I, da Lei 13.847/2019; 9.2. indeferir os requerimentos de medidas cautelares formulados pelos denunciantes deste processo e dos TC Processo 012.249/2019-0 e TC Processo 015.453/2020-0 (apensos), tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. determinar à Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, anule todos os dispositivos da Resolução 72/2022 que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade consubstanciado na afronta ao que estabelece o artigo 36, incisos I e IV da Lei 12.529/2011, artigo 4o, inciso I, da Lei 13.847/2019, bem como o artigo 20, inciso II, alínea "b" e artigo 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001; 9.4. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU e no Poder Geral de Cautela, determinar, cautelarmente, a suspensão dos efeitos de todos os dispositivos da Resolução 72/2022 que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade consubstanciado na afronta ao que estabelece o artigo 36, incisos I e IV da Lei 12.529/2011, artigo 4o, inciso I, da Lei 13.847/2019, bem como o artigo 20, inciso II, alínea "b" e artigo 27, inciso IV, da Lei 10.233/2001; 9.5. dar ciência à Antaq de que a ausência de Análise de Impacto Regulatório (AIR) previamente à Audiência Pública 4/2018, identificada no processo de revisão da Resolução 2.389/2012-Antaq (processo 50300.000381/2008-86 da Antaq), está em desacordo com a recomendação feita mediante item 9.1.1 do Acórdão 240/2015-TCU-Plenário e com o Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) da Casa Civil da Presidência da República, além de não se coadunar com a legislação atualmente em vigor, considerando o disposto no art. 6o da Lei 13.848, de 25 de junho de 2019; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos e dos TC Processo 012.249/2019-0 e TC Processo 015.453/2020-0 , à exceção daquelas que contenham informação pessoal dos denunciantes, nos termos do art. 236, caput e § 1o do RITCU c/c arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.7. indeferir o pedido de ingresso como interessada ou como amicus curiae da Associação de Usuários de Portos da Bahia, sem prejuízo de lhe franquear vista e cópia dos autos, à exceção das peças sigilosas; 9.8. autorizar o monitoramento do subitem 9.3 desta decisão pela unidade técnica responsável; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão aos denunciantes (TC Processo 021.408/2019-0 , Processo 012.249/2019-0 e TC Processo 015.453/2020-0 ) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); e 9.10. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.